Tribunal: TJDFT
Processo: 0008787-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008787-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53565068, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor de APARECIDA CORREIA D ALMEIDA (ID: 48432813). Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta em relação aos servidores AYRTON DA SILVA LESSA JUNIOR, AURORA BARROS LUNA, ARACI MARIA GUEDES, ASELIO FRANÇA BARBOSA, ANTÔNIO RIBEIRO LIMA (sucedido por MARIA LUZIA GOMES E TEREZA CRISTINA GOMES RIBEIRO) e AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA (ID: 20057098 e 53090628). Expediu-se precatório em favor de ARCHIMEDES MACHADO CUNHA (ID: 35349321). Informou-se o adimplemento do precatório no ID: 50371667. Os servidores ARCENDINO ALVES PEIREIRA e ANTÔNIO PAULO DE SALES foram excluídos da presente execução (ID: 20056986 - Pág. 2 e 20057044). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Aguarde-se o pagamento do requisitório expedido em favor de APARECIDA CORREIA D. ALMEIDA. Brasília, 22 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador